Tribunal: TJSP
Processo: 1003563-13.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Procedimento de suspensão do direito de dirigir. Alegação de ilegalidade por cerceamento de defesa. Impetrante, todavia, que não apresentou cópia do processo administrativo, deixando de indicar e comprovar quais infrações especificamente deram ensejo à decisão da autoridade impetrada, cujo teor, aliás, também não está juntado nos autos. Segurança denegada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Procedimento de suspensão do direito de dirigir. Alegação de ilegalidade por cerceamento de defesa. Impetrante, todavia, que não apresentou cópia do processo administrativo, deixando de indicar e comprovar quais infrações especificamente deram ensejo à decisão da autoridade impetrada, cujo teor, aliás, também não está juntado nos autos. Segurança denegada. Recurso desprovido.